Tribunal: TJMT
Processo: 1030056-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030056-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), EDEIR A. DELGADO LTDA - CNPJ: 22.239.002/0001-70 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito bancário e processual civil. agravo de instrumento. Ação revisional. cédula de crédito bancário. financiamento à aquisição de maquinário. Insumo para o exercício da atividade empresarial. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios e periodicidade da capitalização. Probabilidade do direito não demonstrado. Capitalização diária de juros. Previsão expressa no contrato. Taxa de juros que não destoa enormemente da média praticada pelo mercado à operação. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pleito de tutela de urgência formulado pela empresa/autora para, diante da constatação de provável abusividade e nulidade da cláusula relativa à capitalização diária de juros, determinar que o Banco/réu abstenha-se de praticar atos devotados à cobrança do débito decorrente do contrato objeto da lide, e, ante a natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes, determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a relação jurídica mantida entre as partes é de natureza consumerista, de modo a justificar a inversão do ônus da prova com base no CDC; e (ii) se estão presente os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência à autora/agravada, especialmente a probabilidade do direito de vir a ser reconhecida a nulidade da previsão contratual de capitalização diária de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. “A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – Julgado em 09/05/2017 – DJe do dia 22/05/2017).

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 5º da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização semestral, trimestral, mensal, diária, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato” (STJ - Segunda Seção - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

5. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A.
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário
” (Proc. nº 1001016-93.2024.8.11.0051), ajuizada contra o agravante por EDEIR A. DELGADO LTDA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para, diante da constatação de provável abusividade e nulidade da cláusula contratual relativa à capitalização diária de juros, “
manter a posse direta do bem alienado fiduciariamente com a parte requerente, uma vez que descaracterizada a sua mora
,
determinar que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito e/ou de promover outros gravames em seu desfavor em razão das parcelas em aberto,
(e)
que a parte requerida, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento do valor incontroverso, este entendido como sendo aquele apurado a partir da exclusão da capitalização diária dos juros remuneratórios
” (
cf. Id. nº 162135302 dos autos de origem).

O agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por “
inobservância do princípio da adstrição
”, uma vez que, “
ao propor a demanda,
(a autora/agravada)
apresentou argumentos genéricos, defendendo uma suposta abusividade na capitalização diária de juros
” não em razão da “
inexistência de especificação da taxa diária, mas sim em uma alegada oneração excessiva do consumidor
”, ou seja, “
em nenhum momento, o agravado afirmou a necessidade de especificação da taxa diária para viabilizar a capitalização diária de juros
”, portanto, “
a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência utilizou fundamento diverso daquele alegado pelo agravado, pois fundamentou a decisão na tese de que a ausência de especificação da taxa diária impossibilita a capitalização diária de juros remuneratórios
”.

Alega que “
a relação entre as partes se configura como uma relação entre fornecedores, sendo que a agravada não é parte hipossuficiente, nem destinatário final, para se enquadrar como consumidor
”, de modo que não se aplica à espécie as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, descabe a inversão do ônus da prova em seu desfavor; ainda sob essa perspectiva, afirma que a decisão agravada “erroneamente” entendeu que a autora é parte hipossuficiente, equiparando-a a consumidor, não só para inverter o ônus da prova, mas também para concluir pela probabilidade do direito alegado em razão da ausência de informações suficientes na CCB acerca da capitalização diária de juros.

Argumenta, ainda, que “
a agravada se encontra inadimplente desde a parcela vencida em 10/01/2024, enquanto a presente ação revisional foi proposta no dia 08/04/2024, portanto, ao propor a ação de origem, já estava
inadimplente”, sendo que “o
valor das parcelas inadimplidas, mesmo sem a incidência de encargos moratórios, já supera o proveito econômico que o agravado poderá ter ao final da demanda, mesmo que eventualmente consiga a procedência de seus pedidos, assim, é notória a desproporcionalidade do deferimento da liminar
”, que o impede

de

“
exercer o seu direito de propriedade mediante o ajuizamento da ação de busca e apreensão
” e efetuar o “
lançamento de restrições nos órgãos de restrição de crédito
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada,
seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº
247599164
).

A decisão vinculada ao Id. nº 248329664 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao
Id. nº 251855683, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide revisional é a CCB nº
3229076/23, emitida em 08.03.2023, no valor de R$ 661.709,56, a ser paga em 57 parcelas de R$ 14.337,04, para o financiamento da aquisição de uma “
pá carregadeira da marca John Deere, modelo 524KII
”, que, entre outras disposições, prevê juros remuneratórios à “
taxa efetiva mensal de 1,4900%, equivalente à taxa efetiva anual de 19,4200%, calculados por dias corridos, ano 360 dias
”, e periodicidade diária da capitalização de juros (cf. Id. nº
151767767 dos autos de origem).

Na decisão agravada, em análise sumária da controvérsia dos autos, com especial enfoque na possível abusividade da previsão genérica de
capitalização diária de juros remuneratórios, a MMª. Juíza concluiu pela presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e deferiu o pedido liminar da autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência merece parcial deferimento.

Com efeito, ao incursionar o instrumento contratual, a conclusão que resulta é de que a parte requerente não conseguiu demonstrar, de plano, que os juros pactuados no contrato em 1,49% a.m. são abusivos a ponto de colocá-la em situação de desvantagem exagerada, já que a média de mercado para os juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – aquisição de outros bens no mesmo período (março/2023) corresponde a 1,74% a.m., a evidenciar que a taxa contratual foi ajustada em percentual abaixo de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado.

A despeito dessa premissa, denota-se que a parte autora também reputa como abusiva a capitalização diária de juros, matéria sobre a qual, ao menos neste juízo de intelecção perfunctória, melhor sorte lhe assiste.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento segundo o qual, conquanto possível a cobrança da capitalização diária dos juros, em havendo pactuação dessa, o contrato deve prever expressamente a sua periodicidade e a taxa diária dos juros aplicada, com vistas a prestigiar a necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.

(...)

In casu
, do cotejo do instrumento contratual revela-se inequívoca a previsão de capitalização diária dos encargos. No entanto, o referido contrato é omisso em explicitar a taxa diária dos juros aplicada, limitando-se a dispor que “’...] Os juros são devidos à taxa efetiva de 1,4900% (um inteiro e quarenta e nove centésimos por cento), e anual 19,4200% (dezenove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), calculados por dias corridos, ano de 360 dias, capitalizados diariamente, a qual incidirá sobre o saldo devedor de principal da presente operação, a contar da data da utilização do crédito, sendo os encargos exigíveis nos vencimentos e demais disposições previstas nesta CÉDULA’ (id. 151767767, cláusula 5.1, p. 4).

Logo, considerando que a inexistência de previsão expressa da taxa de juros aplicada para fins de capitalização diária, tem-se por indicativo de abusividade. Equivale dizer, que há, na fundamentação da parte autora, plausibilidade jurídica capaz de subsidiar o pedido de tutela provisória de urgência.

Outrossim, o periculum in mora está visível, pois eventual restrição ao crédito imposta pela parte requerida é capaz de causar sérias lesões financeiras, já que dificultaria – ou mesmo impediria – o simples exercício de vários dos atos da vida civil.

Logo, evidenciada a abusividade da exigência da capitalização diária e tendo sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a tutela provisória de urgência merece ser deferida para manter a posse direta da parte requerente sobre o bem alienado fiduciariamente, bem como para determinar que a parte requerida se abstenha de promover outros gravames em razão do inadimplemento contratual, tendo em vista que descaracterizada a mora. (...).

(...)

III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Quanto à inversão do ônus da prova, verifico tratar-se de relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, considerando a hipossuficiência do consumidor cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito da requerente.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para:

a.1) MANTER a posse direta do bem alienado fiduciariamente com a parte requerente, uma vez que descaracterizada a sua mora.

a.2) DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA de incluir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito e/ou de promover outros gravames em seu desfavor em razão das parcelas em aberto.

a.3) ORDENAR que a parte requerida durante o transcorrer da lide, EXPEÇA boletos para pagamento do valor incontroverso, este entendido como sendo aquele apurado a partir da exclusão da capitalização diária dos juros remuneratórios. Para tanto, INTIME-SE a parte ré para que, no prazo de cinco (5) dias, dê fiel cumprimento a esta ordem.

b) DEFIRO a inversão do ônus da prova.”

Primeiro, em relação à natureza jurídica da relação negocial discutida nos autos, o eg. STJ já assentou o entendimento de que “
a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1348081/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 02/06/2016).

Ora, o art. 2° do CDC diz claramente que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, assim, ao tomar empréstimo com a instituição financeira para financiar a aquisição de maquinário, cuja destinação é, evidentemente, comercial, por óbvio, a autora/apelante Edeir A. Delgado Ltda (“Terraplanagem Vilage Vermelhinho”) não se insere no conceito de consumidor final do produto, e, sim, de insumo, de modo que, ao que tudo indica, não é justificável aplicar o CDC à espécie, até porque
não há nada que demonstre a necessidade da
excepcional flexibilização do conceito legal de consumidor (teoria finalista mitigada) para admitir, no caso concreto, a incidência da norma consumerista, e, por isso, deve ser afastada a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco/réu/agravante.

Essa é a tranquila e uniforme orientação da jurisprudência do eg. STJ (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALORES UTILIZADOS NO FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA 83/STJ. 4. INVIABILIDADE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DE AÇÕES. ILIQUIDEZ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao mútuo obtido com o propósito de fomentar a atividade produtiva.
4. O Tribunal de origem consignou a impossibilidade de dação em pagamento e de compensação, justificando pela carência de liquidez, ao aduzir que o recorrido manifestou desinteresse em aceitar as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como forma de dação em pagamento, bem como não haveria a existência da mútua de credor e devedor para que houvesse a possibilidade de compensação. Dessa forma, firmou-se a inviabilidade de compensação. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.027.383/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. FOMENTO DE ATIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5ª Região), julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (
STJ - Terceira Turma -
AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – Julgado em 09/05/2017 – DJe do dia 22/05/2017).

“EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final.
2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (
STJ - Terceira Turma -
AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

“
EMENTA: DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE MILHO PARA O PLANTIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO-APLICAÇÃO - PRECEDENTES - REEXAME DE MATÉRIA-FÁTICO PROBATÓRIA - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Os autos dão conta
tratar-se de compra e venda de sementes de milho por produtor rural, destinadas ao plantio em sua propriedade para posterior colheita e comercialização, as quais não foram adquiridas para o próprio consumo.
II - O entendimento da egrégia Segunda Seção é no sentido de que
não se configura relação de consumo nas hipóteses em que o produto ou o serviço são alocados na prática de outra atividade produtiva.
Precedentes” (STJ
- Terceira Turma -

REsp 1132642/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, julgado em 05/08/2010, DJe 18/11/2010)

Estabelecida essa premissa decisória fundamental, passando ao mérito recursal,
o

eg.
Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que
é
“
permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(
Súmula nº 539),
e, mais
à enfrente
, reafirmando essa orientação interpretativa, fixou a tese repetitiva de
no sentido de
que
“
o art. 5º da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização semestral, trimestral, mensal,
diária
, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato
”
(STJ - Segunda Seção - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão,
r
el. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Logo, considerando que a CCB objeto desta lide revisional contém previsão clara e expressa quanto à capitalização diária dos juros, que a hipótese dos autos não envolve relação de consumo, de modo que não incide no caso as normas protetivas do CDC destinadas a tutela a figura do consumidor tecnicamente vulnerável e hipossuficiente, e que a
pretensão revisional deduzida na inicial está calcada na
alegação da
abusividade das cl
áusulas relativas à
taxa
e capitalização dos juros remuneratórios por “onerosidade excessiva”, ou, melhor dizendo, por implicar em enorme desbalanço e desiquilíbrio da relação contratual
, não há como dizer que está presente a probabilidade do direito invocado pela empresa/autora,
certamente
não a ponto
de justificar a
antecipação dos efeitos da tutela, já que não é possível detectar
a olho nu
qualquer ilegalidade flagrante no negócio jurídico,
na medida em que a
apreciação
acerca da
legalidade d
a taxa de
juros
contratada e periodicidade da capitalização
demanda análise pormenorizada das circunstâncias envolvendo o caso concreto,
afinal,
não se pode olvidar que “
a cláusula referente à taxa de juros só pode ser alterada se reconhecida sua abusividade em cada caso concreto, mediante dilação probatória específica, não tendo influência para tal propósito a estabilidade econômica do período nem o percentual de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que por si só não se considera potestativa, é excessiva para efeitos de validade do contrato
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1275038/RS, Rel. Ministra Maria Isabel GallottI, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015).

Portanto, até que eventualmente haja a revisão do contrato pela sentença de mérito, as obrigações estampadas na CCB continuam exigíveis nos termos em que acertado entre as partes, atraindo a observância da orientação do verbete sumular de que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
” (STJ, Súmula nº 380), ou seja, as obrigações contratuais permanecem válidas e eficazes mesmo diante da pendencia de revisão judicial das cláusulas contratuais, não desobrigando o contratante de prosseguir com o cumprimento com sua parte do negócio.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa/autora/agravada e afastar a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco/réu/agravante.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025